Tribunal: TJDFT
Processo: 0751952-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751952-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: HIDEMI KUDO, EVANDRO LUIZ SANTIAGO VIDIGAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por NAVARRA S.A. (Id. 78742635), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 78742640) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0008051-94.2001.8.07.0001, em desfavor de HIDEMI KUDO e EVANDRO LUIZ SANTIAGO VIDIGAL, indeferiu a reiteração da pesquisa no sistema SISBAJUD. O juízo de origem fundamentou que a nova consulta ao sistema somente se mostra plausível caso seja demonstrada pela parte credora a possibilidade de êxito diante de eventual alteração patrimonial da parte executada. Consignou, ainda, que o mero decurso de lapso temporal não é suficiente para o deferimento da medida, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em sede de razões recursais (Id. 78742635), a parte agravante sustenta que a fundamentação da necessidade de demonstrar que a medida terá êxito é contraditória, posto que a verificação da situação econômica do devedor dependerá da consulta aos órgãos informatizados. Argumenta, inclusive, o lapso temporal superior a 1 (um) ano autoriza a renovação da pesquisa. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78767172). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional. Não há que se falar em deferimento de pesquisas junto aos sistemas informatizados de forma indiscriminada, é preciso que fique demonstrado que houve alteração na situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. Confiram-se julgados desta Turma Cível em casos análogos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. Cumpre ressaltar que o mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor. Deferir a reiteração das pesquisas apenas em decorrência da passagem do tempo, sem qualquer demonstrativo de êxito, acaba por sobrecarregar o Judiciário. A energia aplicada nessas consultas ineficazes pode ser melhor empregada em outras atividades que, de fato, resultem em uma prestação jurisprudencial efetiva. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital